Tribunal: TCU
Processo: 013.310/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11634/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Claudia Pires da Silva (peça 40 -41) em face do Acórdão 5240/2020-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 42), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.310/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Claudia Pires da Silva (XXX.894.277-XX) 1.2. Interessados: Claudia Pires da Silva (XXX.894.277-XX); Marlene de Oliveira Moreira Cunha (XXX.206.949-XX); Terezinha Monteiro Andrade Karpiuck (XXX.676.218-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Tiago Mascarenhas Da Costa Marques (OAB-RJ/205.521), representando Claudia Pires Da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.